Tribunal: CARF
Processo: 13951.000308/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.000308/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.297 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
CACAU ́S DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2003, 01/01/2005 a 28/02/2005,
01/06/2006 a 31/12/2006
PIS. VENDAS FATURADAS E NÃO RECEBIDAS. RESTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, não podem ser restituídos valores de PIS incidentes
sobre vendas faturadas e não recebidas.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RELATIVO
A
RESTITUIÇÃO
INDEFERIDA. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
A compensação de crédito vinculado a uma restituição indeferida com débitos
administrados pela Receita Federal, de responsabilidade da contribuinte, não
pode ser homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Neves Filho, Larissa Nunes Girard (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata o processo de pedido de restituição (apresentado por meio de formulário) de
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, no montante de R$ 7.639,96
(fl. 01), protocolizado em 10/04/2008, relativo aos valores que teriam sido pagos sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000308/2008-13
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.297 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000308/2008-13

vendas não recebidas nos períodos de 03/1998 a 05/2003, 01/2005, 02/2005 e 06/2006 a
12/2006 (consoante planilhas de fls. 11/17).
No campo 02 do formulário de fl. 01 (pedido de restituição) a contribuinte discorre
sobre o pedido e esclarece que “no caso da empresa entregar a mercadoria sem,
contudo, receber por ela. incide no conceito de vendas canceladas, visto que os valores
que não foram recebidos não podem caracterizar receita. Assim, a inadimplência do
comprador constitui-se de parcelas dedutíveis das bases de cálculo do PIS e da
COFINS. Assim sendo, ao tentar tributar valores não recebidos, sob o argumento de que
não se trata de vendas canceladas, estar-se-á ofendendo a capacidade contributiva do
contribuinte. Logo, é vedado ao legislador tributar parcelas que não exteriorizem em
riqueza do contribuinte e que extravasem essa capacidade.”
Instruem o pedido, ainda, os documentos de fls. 02/198 e 201/306 (declaração de que o
crédito pleiteado não é objeto de outro pedido, cópia de documentos societários, cópia
de Per/Dcomp apresentados em 2006 e 2007, cópias de DARF e cópias de documentos
diversos relativos à baixa de títulos por perda de recebimento de créditos).
Às fls. 312/315, juntou-se cópia do Per/Dcomp n° 07917.57105.150408.1.3.04-3228.
Em 15/05/2008, após análise, o pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Maringá/PR (fls. 317/324), parte pela decadência (pagamentos anteriores a
10/04/2003), parte pela impossibilidade de equiparação entre vendas canceladas e
inadimplência relacionada a vendas efetuadas. Consequentemente, as compensações
(identificadas como tendo utilizado o mesmo crédito) não foram homologadas.
Cientificada (fls. 325/327) em 23/05/2008, a contribuinte ingresso m 18/06/2008, com a
manifestação de inconformidade de fls. 328/355, cujo teor será sintetizado a seguir.
Primeiramente, após relato sucinto dos fatos, discorre sobre os pagamentos efetuados
até 10/04/2003. Disserta sobre o instituto da decadência e sobre a forma de contagem do
prazo respectivo. Conclui que somente após extinto o crédito tributário, com a
homologação expressa ou tácita, é que se inicia a contagem do prazo prescricional de 5
anos para pleitear a restituição. Diz que “em nível de judiciário, no que tange ao prazo
de 10 anos (5 +5) para se ressarcir tributos pagos indevidamente ou a maior, não há
como posicionar-se em sentido contrário às decisões do STJ.” Transcreve jurisprudência
administrativa e judicial e pede a reforma do despacho decisório.
Na sequência, tece considerações acerca da não incidência do PIS sobre valores não
recebidos. Aduz que o legislador não definiu o conceito de vendas canceladas e que
cabe ao intérprete fazê-lo. Discorre sobre os conceitos de venda, compra e venda,
cancelamento e diz que “um contrato de compra e venda é translativo de domínio visto
ser o ato causal da transmissão da propriedade, gerador de uma obrigação de entregar a
coisa alienado.” Conclui, dizendo que “o não pagamento do avençado importa em
cancelamento do contrato” e que “no caso da empresa entregar a mercadoria sem,
contudo, receber por ela, incide no conceito de vendas canceladas, uma vez que, na
realidade dos fatos, os valores que não foram recebidos não podem caracterizar receita.”
Cita doutrina e jurisprudência e afirma que ao tributar valores não recebidos o fisco
ofende a capacidade contributiva dos contribuintes.
. Quanto à compensação, a contribuinte insiste em sua homologação já que, no seu
entender, o crédito pleiteado é passível de restituição.
Ao final, pede o conhecimento da manifestação de inconformidade e a reforma do
despacho decisório questionado para que o direito creditório seja reconhecido e as
compensações homologadas.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Curitiba, acórdão no 06-
30-041, de 26/01/2011, por unanimidade de votos, indeferindo o pedido de restituição anteriores
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.297 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000308/2008-13

a 10/04/2003 por haver ocorrido a decadência e quanto aos demais pedidos pela inexistência do
crédito, por consequência não foram homologadas as compensações.
Regularmente cientificada em 10/02/2011, por aviso postal, apresentou Recurso
Voluntário em 03/03/2011, onde alega resumidamente:
- apresentou pedido de restituição do PIS recolhido a maior no período de dez
anos, e o julgado ao analisar o pedido indeferiu integralmente em decorrência do decurso de
prazo para os recolhimentos anteriores a 10/04/03, e que não procede a alegação de equiparação
entre vendas canceladas e inadimplência de vendas não recebidas para fins de exclusão da base
de cálculo do PIS;
- que restou homologado o lançamento pelo decurso de prazo de 5 anos após o
pagamento e extinto definitivamente o crédito tributário, conforme art. 156 VII do CTN e após
inicia-se o prazo prescricional de 5 anos para pleitear a restituição do tributo recolhido
indevidamente art. 168 I do CTN;
- não incidência do PIS em valores não recebidos, que as vendas canceladas
devem ser deduzidas da base de cálculo e que o legislador não definiu o alcance do conceito de
vendas canceladas, e que no caso da empresa entregar as mercadorias, mas não receber por elas,
constituiu vendas canceladas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A empresa apresentou pedido de restituição do PIS em 10/04/2008 que teria sido
recolhido a maior em razão de vendas não recebidas no período de março/98 a maio/03,
janeiro/05, fevereiro/05 e julho a dezembro/06.
A recorrente solicita que seja considerada a decadência de 10 anos, tese dos cinco
mais cinco, com prazo para restituição dos tributos pagos indevidamente ou a maior, apresenta
doutrina e jurisprudência junto às suas argumentações.
Antes de qualquer outra consideração, cumpre lembrar aqui a Súmula Vinculante
n° 8 do STF, a qual confirmou, com efeitos erga omnes, a inconstitucionalidade do disposto nos
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91 (Lei da seguridade social), reconhecendo definitivamente a
reserva de lei complementar para a decadência e prescrição do crédito tributário, e derrubou a
tese dos "cinco mais cinco", que foi largamente utilizada em arestos do STJ.
Súmula Vinculante 8
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.297 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000308/2008-13

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977e os
artigos 45e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas
gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a
Constituição pretérita (art.18, §1o, da CF/1967/1969) quanto sob a Constituição atual
(art.146, b, III, da CF/1988). Interpretação que preserva a força normativa da
Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição,
decadência, obrigação e crédito tributários. (...) O CTN/1966(Lei 5.172/1966),
promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições
de1967/1969e1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias.[RE 556.664, rel.
min. Gilmar Mendes, P, j. 12-6-2008,DJE 216 de 14-11-2008.]
Estou acolhendo parcialmente o pedido de modulação de efeitos, tendo em vista a
repercussão e a insegurança jurídica que se pode ter na hipótese; mas estou tentando
delimitar esse quadro de modo a afastar a possibilidade de repetição de indébito de
valores recolhidos nestas condições, com exceção das ações propostas antes da
conclusão do julgamento. Nesse sentido, eu diria que o Fisco está impedido, fora dos
prazos de decadência e prescrição previstos no CTN/1966, de exigir as contribuições da
seguridade social. No entanto, os valores já recolhidos nestas condições, seja
administrativamente, seja por execução fiscal, não devem ser devolvidos ao
contribuinte, salvo se ajuizada a ação antes da conclusão do presente julgamento. Em
outras palavras, são legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos
arts.45 e 46 e não impugnados antes da conclusão deste julgamento. Portanto, reitero o
voto pelo desprovimento do recurso extraordinário, declarando a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art.5o do DL 1.569/1977e dos arts.45 e 46 da Lei 8.212/1991,
porém, com a modulação dos efeitos, ex nunc, apenas em relação às eventuais
repetições de indébito ajuizadas após a presente data, a data do julgamento.[RE 556.664,
proposta do rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 12-6-2008,DJE 216 de 14-11-2008.]
Declaração de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, salvo para as ações judiciais
propostas até 11-6-2008, data em que o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade dos arts.45 e 46 da Lei 8.212/1991.[RE 559.943, rel. min. Cármen
Lúcia, P, j. 12-6-2008,DJE1 82 de 26-9-2008, Tema 3.] (grifos nossos)
E a posição externada nos arestos do STJ foi revista após o pronunciamento do
STF:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO
DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência.
Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a considerar que, relativamente aos
pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo para a repetição do indébito é de
cinco anos a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a
prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.297 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000308/2008-13

2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente
para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de
mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as ações
ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005,
contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação
em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1269570/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 04/06/2012) (grifos nossos)
A partir da data de vigência da LC no 118/2005, 09.06.2005, o prazo prescricional
para repetição de indébito é de cinco anos, contados da data do recolhimento indevido, e para os
recolhimentos efetuados anteriormente é de se aplicar a tese dos 5 + 5 anos.
Do Mérito
A recorrente alega que não é possível a incidência do PIS sobre valores não
recebidos. Aduz que a operação deve ser considerada como venda cancelada na hipótese da
empresa entregar a mercadoria e não receber por ela, por isso devem ser deduzidas da base de
cálculo. Tece considerações sobre o legislador não ter definido o alcance do conceito de vendas
canceladas, e que no caso da empresa entregar as mercadorias, mas não receber por elas,
constituiu vendas canceladas.
A Lei Complementar no 7/1970 instituiu a contribuição ao PIS em um percentual a
ser cobrado em razão do faturamento da empresa e a Lei no 9.718/1998 estipula a base de cálculo
do PIS como o faturamento correspondente à receita bruta da pessoa jurídica:
Art. 22 As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente
e as alterações introduzidas por esta Lei.
...
Art. 32 O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa
jurídica.
§ 19 Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas.
§ 22 Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 29,
excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário;
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.297 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000308/2008-13

Houve muitas discussões doutrinárias e jurisprudenciais a respeito do conceito de
faturamento, tema hoje já pacificado. Entretanto desde sua instituição, e pelas várias alterações
legislativas, nunca houve previsão para exclusão da base de cálculo de vendas efetivamente
faturadas e não recebidas. Há previsão legislativa para exclusão das vendas canceladas. As
vendas não recebidas não se confundem com as vendas canceladas. Vendas canceladas
correspondem às devoluções de vendas.
No Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações FICECAF/USP buscamos
a definição do conceito de vendas canceladas:
24.2.l Vendas Canceladas
A conta de Vendas Canceladas é a conta devedora que deve incluir todas as devoluções de
vendas. Nesse sentido, tais devoluções não devem ser deduzidas diretamente da conta de
Vendas, mas registradas nessa conta devedora específica.
Em 1978 a RFB já havia se posicionado sobre o conceito das vendas canceladas
com a edição da IN SRF no 51/1978:
4.1 - Vendas canceladas correspondem a anulação de valores registrados como receita bruta de
vendas e serviços; eventuais perdas ou ganhos decorrentes de cancelamento de venda, ou de
rescisão contratual, não devem afetar a receita líquida de vendas e serviços, mas serão
computados nos resultados operacionais.
Segundo o Manual de Perguntas e Respostas do Imposto de Renda, disponível no
site da RFB na internet vendas canceladas, pergunta 287, “correspondem à anulação de valores
registrados como receita bruta de vendas e serviços. Eventuais perdas ou ganhos decorrentes de
cancelamento de vendas ou de rescisão contratual não devem afetar a receita líquida de vendas
e serviços, mas ser computados nos resultados operacionais”, e na nota está que “as perdas
serão consideradas como despesas operacionais e os ganhos como outras receitas
operacionais.”
A inadimplência não pode ser confundida com a devolução de vendas e não pode
ser considerada venda cancelada. Ou seja, nos casos em que há faturamento e não houve
devolução das mercadorias ou serviços o montante constitui base de cálculo da contribuição.
No presente processo estamos diante de inadimplência, que ocorre quando há a
venda, mas não há o recebimento do numerário. Existe também na legislação, Lei no 9.718/98,
art. 3o, a determinação para que esses casos sejam computados no resultado operacional da
empresa:
Art. 3o
....
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 29,
excluem-se da receita bruta:
(....)
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Redação dada pela Medida
Provisória n° 2158-35, de 2001).
Portanto descabe a pretensão da recorrente de equiparar a inadimplência às vendas
canceladas.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.297 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000308/2008-13

Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito voto negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital